Tribunal: TJDFT
Processo: 0761330-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DISTRITAL APOSENTADA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (ANTIGOS QUINTOS/DÉCIMOS). REAJUSTE. AUSÊNCIA DE LEI. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 5.663/2016 reajustou o valor da remuneração dos cargos em comissão outrora ocupados pela apelante, servidora pública aposentada. Entretanto, a Lei Complementar n. 840, de 23 de dezembro de 2011, revogou expressamente e integralmente a Lei n. 1.004/96, cujo art. 10 previa que as parcelas de quintos ou décimos incorporados seriam revistas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos cargos em comissão.
2. Ademais, os servidores inativos e da ativa que incorporaram esse direito, atualmente fazem jus ao recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, e não aos décimos, por força do art. 5o da Lei n. 4584/2011, que os transformou em VPNI. Portanto, ainda que o art. 10 da Lei n. 1.004/96 permanecesse vigente, seria incabível a sua aplicação, pois esse dispositivo regulava a forma de reajuste dos décimos.
3. Além disso, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido à forma de reajuste de vantagem pecuniária. Desse modo, considerando que os décimos foram transformados em VPNI, as parcelas correspondentes aos cargos comissionados outrora ocupados pela autora devem ser reajustados conforme os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.
4. Apelação conhecida e não provida.